Tribunal: TJDFT
Processo: 0707536-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. ART. 17. ANULADO. RESCISÃO UNILATERAL. SOLICITAÇÃO. AVISO PRÉVIO. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cuja razão recursal trate da mesma matéria.
2. As cláusulas contratuais que estipulam prazo mínimo para que os consumidores solicitem a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde são consideradas abusivas, tendo em vista a nulidade do art. 17, parágrafo único da Resolução Normativa no 195/2009 - ANS. Conforme decidido no julgamento da ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01.
3. A presença dos requisitos, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, impõem a concessão da tutela de urgência.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.